Tribunal: TJES
Processo: 0001235-67.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001235-67.2019.8.08.0024

APELANTES: RODAENG ENGENHARIA LTDA., GUILHERME DAHER FERREIRA E JUBSON ROCHA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, afastando a alegação de excesso de execução por ausência de memória de cálculo, sem apreciação do pedido de produção de prova pericial contábil formulado na inicial e reiterado na réplica, destinada a apurar valores supostamente cobrados a maior em virtude da aplicação de tarifas ilegais e cumulação de encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de prova pericial contábil expressamente formulado e relevante para a comprovação dos fatos alegados, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado desfavorável à parte sob fundamento de ausência de provas, quando o magistrado deixa de apreciar pedido tempestivo de produção de prova pericial imprescindível para a elucidação da matéria controvertida.

A omissão judicial na análise de requerimento probatório relevante viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não sendo suficiente para suprir a instrução a exigência de apresentação de memória de cálculo pelo devedor, quando a apuração depende de conhecimento técnico especializado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais reconhece que, em demandas que discutem abusividade de cláusulas contratuais e excesso de execução, a prova pericial contábil é adequada e necessária para a verificação do quantum debeatur, impondo-se a anulação da sentença para viabilizar sua produção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A omissão na apreciação de pedido de produção de prova pericial contábil, quando necessária para apuração de valores e análise de cláusulas contratuais, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

O julgamento antecipado desfavorável por falta de provas não pode se fundar em elementos cuja produção foi tempestivamente requerida e não analisada pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 370, 371 e 917, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 615.379/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.08.2017, DJe 04.10.2017; STJ, AgInt no REsp 1.493.745/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 17.08.2017, DJe 01.09.2017; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.803.933/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.02.2020, DJe 17.02.2020; STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 29.11.2022, DJe 01.12.2022; TJ-GO, Apelação Cível 5642103-42.2022.8.09.0113, Rel. Des. Mônica Cezar Moreno Senhorelo, DJ 12.12.2023; TJ-PR, Apelação Cível 0005455-62.2023.8.16.0019, Rel. Des. Victor Martim Batschke, DJ 26.03.2024.

VISTOS
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,

ACOLHER A PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ de 20
2
6
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001235-67.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODAENG ENGENHARIA LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001235-67.2019.8.08.0024

APELANTES: RODAENG ENGENHARIA LTDA., GUILHERME DAHER FERREIRA E JUBSON ROCHA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, afastando a alegação de excesso de execução por ausência de memória de cálculo, sem apreciação do pedido de produção de prova pericial contábil formulado na inicial e reiterado na réplica, destinada a apurar valores supostamente cobrados a maior em virtude da aplicação de tarifas ilegais e cumulação de encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de prova pericial contábil expressamente formulado e relevante para a comprovação dos fatos alegados, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado desfavorável à parte sob fundamento de ausência de provas, quando o magistrado deixa de apreciar pedido tempestivo de produção de prova pericial imprescindível para a elucidação da matéria controvertida.

A omissão judicial na análise de requerimento probatório relevante viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não sendo suficiente para suprir a instrução a exigência de apresentação de memória de cálculo pelo devedor, quando a apuração depende de conhecimento técnico especializado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais reconhece que, em demandas que discutem abusividade de cláusulas contratuais e excesso de execução, a prova pericial contábil é adequada e necessária para a verificação do quantum debeatur, impondo-se a anulação da sentença para viabilizar sua produção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A omissão na apreciação de pedido de produção de prova pericial contábil, quando necessária para apuração de valores e análise de cláusulas contratuais, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

O julgamento antecipado desfavorável por falta de provas não pode se fundar em elementos cuja produção foi tempestivamente requerida e não analisada pelo juízo.

Vitória, ES, _____ de _____ de 20
2
6
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001235-67.2019.8.08.0024

APELANTES: RODAENG ENGENHARIA LTDA., GUILHERME DAHER FERREIRA E JUBSON ROCHA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Preliminar – Nulidade da Sentença – Cerceamento do Direito de Defesa.

Senhor Presidente.
Segundo o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, configura cerceamento de defesa o procedimento do magistrado que indefere a produção das provas pleiteadas pelo autor e, em seguida, julga antecipadamente a lide, concluindo pela improcedência do pedido sob o fundamento de que os fatos constitutivos do direito alegado na inicial não foram comprovados.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.

[...]

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 615.379/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.

1. O Enunciado n.º 7/STJ, apenas tem incidência quando as instâncias de origem amparam seu julgamento nas provas constantes dos autos e a parte alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que há cerceamento de defesa quando o tribunal julga improcedente o pedido por ausência de provas cuja produção foi indeferida no curso do processo.

3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.

(STJ, AgInt no REsp 1493745/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 01/09/2017)

Na hipótese os apelantes sustentam que o magistrado de 1º Grau sequer apreciou os pedidos de prova pericial contábil, deduzidos na inicial (fl. 16) e na réplica (fls. 95/96), configurando dessa forma, o cerceamento do direito de defesa.

E a prova pericial foi requerida com o objetivo de apurar a quantia exata “cobrada a maior”, em virtude da suposta utilização de tarifas ilegais, como a TAC (Tarifa de Abertura de Crédito) e a cumulação de encargos, sob alegação de que, por causa dessas tarifas ilegais, restou impossível determinar o valor exato da cobrança indevida, tornando a perícia contábil imprescindível.

Destarte, a ausência de manifestação judicial sobre a necessidade de produção de prova pericial, expressamente requerida para a apuração do valor de um suposto excesso de execução, constitui omissão relevante.

A própria sentença condiciona o conhecimento da alegação de excesso de execução à apresentação da memória de cálculo pelo devedor.

Não obstante, os apelantes justificaram a impossibilidade de apresentar tal cálculo justamente pela necessidade da perícia para apurar o montante decorrente de supostas tarifas e encargos ilegais.

O julgamento antecipado da lide, sem a devida análise do pedido de produção de prova pericial contábil, impediu a comprovação das alegações dos recorrentes.

A jurisprudência do C. STJ e demais Tribunais Pátrios é firme no sentido de que o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial, quando esta é solicitada e é imprescindível para a demonstração dos fatos alegados, configura cerceamento de defesa.

Eis os julgados a que me reporto:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente; todavia, essa situação não se evidencia nos presentes autos.

2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA.

1. Ação de embargos à execução ajuizada em 21/3/2017.

2. Não há que se falar em nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa ou por irregularidade na intimação, se, a despeito disso, a parte embargada apresenta impugnação aos embargos de divergência, inclusive quanto ao mérito, e a respectiva decisão é proferida somente após essa manifestação.

3. Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

4. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.

5. Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa.

6. Agravo interno desprovido.

(STJ – AgInt nos EDcl nos EAREsp: 1790144 GO 2020/0301829-5, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.

1. Mostra-se pertinente e relevante a realização de prova pericial contábil para o deslinde da causa, mormente quando pretende a parte executada provar a diferença entre os valores utilizados pelo exequente e os reais valores por ela apresentados, restando necessário esclarecer a base de cálculo utilizada para se chegar ao montante ora questionado.

2. Quando a apuração do débito exequendo demandar a realização de cálculos complexos e as partes divergirem nos valores, mormente quando se tratar de alto valor da execução, é indispensável a realização de perícia.

3. Revela-se imprescindível a produção de prova pericial diante das dúvidas acerca dos valores alegados pelas partes e da possível existência de excesso de execução, casos em que é necessária a cassação da sentença a fim de privilegiar a produção probatória reputada pertinente. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ–GO – Apelação Cível: 56421034220228090113 NIQUELÂNDIA, Relator.: Des(a). MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, Niquelândia – Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 12/12/2023.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA QUE REJEITOU LIMINARMENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, E NO MÉRITO EXCESSO DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVA REQUERIDA PELO EMBARGANTE QUE SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – SENTENÇA CASSADA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 0005455-62.2023.8.16.0019 Ponta Grossa, Relator.: Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 22/03/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024)

Acresça-se que, se a discussão gira em torno da abusividade das cláusulas e do consequente excesso de cobrança, a prova pericial contábil é o meio mais adequado para elucidar a questão.

Não se manifestando o Juízo sobre a produção da prova e, subsequentemente, julgando improcedente o pedido pela falta de comprovação, o Juízo de 1º Grau cerceou o direito de defesa dos apelantes, violando o devido processo legal.

Ainda que o art. 370 do CPC confira ao juiz o poder de indeferir provas desnecessárias, tal faculdade deve ser exercida mediante decisão fundamentada, demonstrando a inutilidade da prova requerida. No caso, não houve despacho específico indeferindo a perícia, mas sim julgamento direto, sem motivar por que a prova não seria necessária.

Embora o Juízo tenha destacado a ausência de memória de cálculo para fundamentar a tese de excesso (art. 917, § 3º, CPC), há também pedidos que dizem respeito à legalidade e quantificação de encargos que não se confundem com a mera apresentação da planilha pelo devedor, podendo ser apurados por meio de perícia, caso haja pertinência técnica.

Portanto, verifica-se que a omissão na apreciação do requerimento de prova pericial contábil impediu que os apelantes pudessem produzir prova potencialmente útil à demonstração de suas alegações, configurando o cerceamento de defesa.

Por tais razões, acolho a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa e anulo a sentença para que a fase de instrução processual seja retomada com a produção da prova pericial contábil, conforme requerido.

É como voto.

Des
embargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)